Tribunal: TJPA
Processo: 0008168-45.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008168-45.2016.8.14.0040

APELANTE: DEIZE ALESSANDRA LIMA DE SOUSA OLIVEIRA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: REINALDO SOUSA SILVA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, LOCAVEL SERVICOS LTDA, DEIZE ALESSANDRA LIMA DE SOUSA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS DA PENSÃO MENSAL. CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL. SÚMULA 54 DO STJ, SÚMULA 810 DO STF E A EC Nº 113/2021. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. JÁ ANALISADAS E APLICADAS NO ARESTO. CONTRADIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 492 DO STF E CÁLCULO PROPORCIONAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INADEQUAÇÃO DOS RECURSOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Deize Alessandra Lima de Sousa Oliveira e pelo Município de Parauapebas contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento aos apelos para ajustar a incidência dos juros de mora e reduzir o valor da indenização por danos morais. A embargante Deize alegou omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros aplicáveis às parcelas do pensionamento e à constituição do capital, além de contradição quanto à legitimidade passiva da locadora e ao percentual de honorários fixado. O Município, por sua vez, apontou omissão sobre a tese de ausência de responsabilidade objetiva diante de desvio de finalidade na conduta do agente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao tratar da incidência de juros, correção monetária, legitimidade passiva da locadora, responsabilidade objetiva do Município e fixação dos honorários advocatícios, e;

(ii) Determinar se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado explicita os critérios adotados para a incidência de juros e correção monetária, aplicando corretamente a Súmula 54 do STJ, a Súmula 810 do STF e a EC nº 113/2021, afastando a alegação de omissão quanto ao tema.

4. A responsabilidade civil objetiva do Município foi corretamente reconhecida diante da atuação de agente público que, em veículo oficial e sob efeito de álcool, causou acidente fatal, não havendo omissão sobre a discussão de desvio de finalidade.

5. A ilegitimidade passiva da locadora foi devidamente fundamentada com base na Súmula 492 do STF, não havendo contradição na decisão.

6. A fixação dos honorários sucumbenciais em percentual proporcional encontra respaldo no art. 86 do CPC, dado o julgamento parcialmente favorável à autora, o que afasta vício de contradição.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já enfrentadas e decididas, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, sendo admissíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição.

B. A fundamentação que enfrenta de forma clara as alegações das partes, ainda que contrária aos seus interesses, não configura omissão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

25ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/07/2025 a 04/08/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Deize Alessandra Lima de Sousa Oliveira e pelo Município de Parauapebas contra Acórdão (ID 26648124) que conheceu e concedeu parcial provimento aos apelos, retificando somente a aplicação da taxa de juros de mora a partir da data do evento danoso e pela redução do valor da indenização em danos morais.

Deize Alessandra Lima de Sousa Oliveira
alega omissão frente a incidência de juros e correção monetária sobre as parcelas do pensionamento e da constituição do capital. Ademais, aduz contradição frente a legitimidade passiva da locadora e na aplicação dos honorários sucumbenciais em percentual de 8%, violando o disposto no art. 85, §3º, inciso I, CPC (ID 26770036).

O Município de Parauapebas alega omissão frente a tese de ausência de responsabilidade objetiva em casos de desvio de finalidade (ID 27207836).

A Locavel Serviços e o Município de Parauapebas apresentaram contrarrazões pelo conhecimento e não acolhimento aos embargos de declaração da embargante, onde somente o ente municipal pleiteou a multa por embargos protelatórios (ID 27037826 e ID 27344259).

Transcorreu
in albis
o prazo para a embargada Deize
Alessandra Lima de Sousa Oliveira
apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão e contradição como arguido pelos embargantes,
porém o que se observa é que repisa as mesmas teses trazidas no recurso de apelação
, alegando omissão na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

No caso em questão, cumpre destacar que
o Acórdão
(ID
26648124
) vergastado
enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos
,
embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelos ora embargantes. Vejamos.

No aresto,
não há
omissão
, sendo fixada de forma escorreita os juros e correção monetária na sentença, inclusive sobre a constituição do capital,
pois fora aplicada a Súmula 54 do STJ, Súmula 810 do STF até o dia 08/12/2021 e a EC nº 113/2021 a partir de 09/12/2021 em diante.

Em relação a
contradição
,
a responsabilidade civil objetiva do Munícipio de Parauapebas e a ilegitimidade passiva da Locavel Serviços LTDA, foram comprovadas
, pois o acidente fatal fora motivado pelo agente público municipal que utilizava o veículo oficial, não importando se estava utilizando para fins pessoais, onde estava sob efeito de álcool e em alta velocidade, causando o óbito do esposo da autora. Sobre a concessionária, recaiu a Súmula 492 do STF.

Por fim, quanto aos
honorários sucumbenciais
, se mantiveram, pois o pleito fora parcialmente procedente à autora, e em tais casos, há o cálculo de forma proporcional entre as partes, conforme art. 86, CPC.

Nessa senda, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão dos embargantes, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Nesta hipótese,
“não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausente a omissão e a contradição alegada.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por
Deize Alessandra Lima de Sousa Oliveira e Município de Parauapebas
,
mantendo o acórdão pelos motivos dispostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2025